Tribunal: TJMT
Processo: 1006218-64.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006218-64.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (RECORRENTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ADRIANY DE ARAUJO SILVA - CPF: 030.115.381-74 (RECORRIDO), DEIVID JESUS DOS SANTOS - CPF: 034.377.615-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1006218-64.2025.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES.

Recorridos:
ADRIANY DE ARAÚJO SILVA e DEIVID JESUS DOS SANTOS.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
21 A 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS. DESIGNADA, INDEVIDAMENTE, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DO EXEQUENTE. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência da parte exequente à audiência de conciliação designada para 24/04/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do feito por ausência da parte exequente à audiência de conciliação, quando não houve citação válida dos executados e tratando-se de ação de execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com base no art. 51, I, da Lei no 9.099/95 exige a ausência injustificada da parte autora a audiência obrigatória em ações submetidas ao rito ordinário dos Juizados Especiais, não sendo aplicável às ações de execução de título extrajudicial, que prescindem da audiência de conciliação.

A audiência foi designada antes da efetiva citação dos executados, o que inviabilizaria, de qualquer modo, a realização do ato e, portanto, torna desarrazoada a exigência de comparecimento do exequente, que, inclusive, peticionou nos autos requerendo o cancelamento da audiência.

A extinção com fundamento exclusivamente na ausência da parte autora, sem que tenha havido regular citação dos devedores, configura excesso de formalismo e afronta os princípios da informalidade, economia processual e celeridade, previstos no art. 2o da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É nula a extinção de ação de execução de título extrajudicial por ausência do exequente à audiência de conciliação, quando não houve citação válida dos executados.

O rito previsto na Lei no 9.099/95 deve ser observado com respeito aos princípios da informalidade, simplicidade e economia processual, afastando-se o excesso de formalismo quando a audiência é designada indevidamente.

Em ação de execução de título extrajudicial, a ausência do exequente à audiência de conciliação designada sem citação válida dos executados não autoriza a extinção do processo por contumácia.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 2o e 51, I; CPC, art. 239.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1003606-42.2016.8.11.0045, Turma Recursal Única, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 30/07/2019, DJE 01/08/2019.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 294672435, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995, condenando-o ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2o, da Lei 9.099/95.

Nas razões recursais, a parte autora sustenta que sua ausência na audiência de conciliação foi devidamente justificada e decorreu da não triangulação necessária para a realização do ato.

Alega, ainda, que, em respeito aos princípios da celeridade e da economia processual que norteiam os Juizados Especiais, apresentou manifestação tempestiva requerendo a redesignação da audiência, permanecendo no aguardo do regular deferimento de nova data para sua realização.

Ao final, requer a desconstituição da sentença de primeiro grau, com a consequente devolução dos autos à origem para a realização de nova audiência de conciliação.

Os recorridos não foram citados, tampouco intimados para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a audiência de conciliação foi designada para o dia
24/04/2025, às 16h
(ID 294672432), ocasião em que se constatou a ausência das partes,
sendo anotada a necessidade de retificação dos autos para adoção do rito processual adequado, uma vez que se trata de ação de execução de título extrajudicial
.

Constata-se, ainda, no ID 294672427, que a parte exequente forneceu novo endereço para citação dos executados, o que indica que, até aquele momento, a citação não havia sido efetivada.

Ademais, no dia anterior à audiência, em
23/04/2025
, o exequente apresentou manifestação (ID 294672431), na qual
relatou a ausência de citação das partes executadas e requereu o cancelamento da audiência designada.

Posteriormente, em
14/05/2025
(ID 294672435), o magistrado singular julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

Ainda, condenou o exequente ao pagamento das custas processuais, conforme art. 51, § 2o, da Lei no 9.099/95.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório constante dos autos,
vê-se que a sentença recorrida merece reforma
.

Isso porque, da análise detida dos autos, observa-se que os executados
não foram devidamente citados ou intimados
acerca da audiência de conciliação, em razão da insuficiência dos dados constantes no endereço fornecido para entrega do aviso de recebimento (AR), conforme registrado nos IDs 294672433 e 294672434.

Como é cediço, o comparecimento à audiência de conciliação é obrigatório, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Ainda, o Enunciado no 20 do FONAJE dispõe que “
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.
”

No entanto, a extinção do feito por contumácia constitui excesso de formalismo, em razão da ausência de citação válida dos executados, conforme comprovado nos autos, uma vez que não houve o cumprimento do mandado expedido.

Ressalte-se que exigir a presença do exequente em audiência de conciliação
designada
em processo de execução extrajudicial, sobretudo quando os executados não compareceriam em razão da ausência de citação válida, configura rigor processual excessivo, em afronta aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que norteiam os Juizados Especiais, conforme previsto na Lei no 9.099/95:

Art. 2o O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AUSÊNCIA DA PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PEDIDO PRÉVIO DO RÉU PARA DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA - COMUNICADO PRÉVIA DO RÉU DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO - JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO -
ATO QUE NÃO SE REALIZARIA -
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO -
EXCESSO DE FORMALISMO NA EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA - SENTENÇA ANULADA
- BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. É sabido que a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia. Entretanto, a extinção do feito por contumácia constitui-se em excesso de formalismo quando o réu, antecipadamente, comunica a impossibilidade de comparecimento, junta atestado médico e formula pedido prévio para redesignação da audiência de instrução e julgamento, o qual sequer fora apreciado.
Exigir a presença da parte promovente em audiência quando o réu, confessadamente, não compareceria afronta os princípios norteadores dos Juizados Especiais
, de modo que a sentença deve ser anulada com o consequente retorno dos autos para realização de nova audiência de instrução e julgamento. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJMT - N.U 1003606-42.2016.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). (grifei)

Desse modo, a sentença deve ser anulada, a fim de que o processo retorne à origem e siga seu regular processamento.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025